Tribunal: CARF
Processo: 17095.720120/2020-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
LANÇAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. MULTA DE OFÍCIO. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. EFEITOS RETROATIVOS.
No lançamento de tributo com exigibilidade suspensa, exige-se também a multa de ofício quando a tutela antecipada obtida é revogada antes do início da ação fiscal, pois tal revogação opera efeitos retroativos, desde a origem, ainda que nova tutela antecipada venha a ser obtida durante a mesma ação fiscal.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
PRELIMINAR. TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF). ATO DE CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRAÇÃO. AUTORIDADE COMPETENTE. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS E DOS FATOS APURADOS. AMPLO DIREITO À DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido os autos de infração lavrados por autoridade competente e com observância das normas legais e dos fatos auditados, independentemente de eventuais irregularidades em ato de controle interno da Administração Tributária, não se tem por configurada a nulidade arguida, uma vez que ao Recorrente encontram-se assegurados, no presente processo administrativo fiscal, o exercício da ampla defesa, do contraditório e o devido processo legal.
CONCOMITÂNCIA DA DISCUSSÃO DA MATÉRIA NAS ESFERAS JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. (Súmula CARF no 1)

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.720120/2020-70
ACÓRDÃO
3201-012.309 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
LANÇAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. MULTA DE OFÍCIO. TUTELA
ANTECIPADA REVOGADA. EFEITOS RETROATIVOS.
No lançamento de tributo com exigibilidade suspensa, exige-se também a
multa de ofício quando a tutela antecipada obtida é revogada antes do
início da ação fiscal, pois tal revogação opera efeitos retroativos, desde a
origem, ainda que nova tutela antecipada venha a ser obtida durante a
mesma ação fiscal.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
PRELIMINAR. TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF).
ATO DE CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRAÇÃO. AUTORIDADE
COMPETENTE. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS E DOS FATOS
APURADOS. AMPLO DIREITO À DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido os autos de infração lavrados por autoridade competente e
com observância das normas legais e dos fatos auditados,
independentemente de eventuais irregularidades em ato de controle
interno da Administração Tributária, não se tem por configurada a nulidade
arguida, uma vez que ao Recorrente encontram-se assegurados, no
presente processo administrativo fiscal, o exercício da ampla defesa, do
contraditório e o devido processo legal.
CONCOMITÂNCIA DA DISCUSSÃO DA MATÉRIA NAS ESFERAS JUDICIAL E
ADMINISTRATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
Fl. 68870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.309 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720120/2020-70
2
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Súmula CARF no 1)
ACÓRDÃO
Vistos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de partes do Recurso Voluntário, por se referirem (i) à concomitância da discussão de matéria nas
esferas judicial e administrativa e (ii) a outra matéria julgada em outro processo administrativo
fiscal (17095.720119/2020-45), e, na parte conhecida, em rejeitar a preliminar de nulidade e, no
mérito, em lhe negar provimento.
Sala de Sessões, em 11 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flávia
Sales Campos Vale, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Luiz Carlos de Barros Pereira (Substituto),
Fabiana Francisco de Miranda e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausente a conselheira Bárbara
Cristina de Oliveira Pialarissi, substituída pelo conselheiro substituto Luiz Carlos de Barros Pereira.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da Delegacia de
Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Impugnação manejada pelo contribuinte acima
identificado em contraposição à lavratura dos autos de infração relativos às contribuições Cofins e
para o PIS, apuradas na sistemática não cumulativa, decorrentes da aplicação das alíquotas
previstas no art. 2o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 aos bens e produtos mencionados no
art. 28 da Lei no 11.196/2005 então vigente, outrora sujeitos à alíquota zero, e constantes da
relação anexa ao Termo de Início do Procedimento Fiscal (TIPF).
Segundo a fiscalização, em 20/02/2020, o contribuinte obtivera decisão judicial
suspendendo a exigibilidade das contribuições relativamente à situação em tela (tributação dos
produtos do art. 28 da Lei no 11.196/2005), exarada nos autos do processo judicial (Mandado de
Segurança) no 1000481-49.2017.4.01.3600 pelo Tribunal Regional Federal (TRF) da 1a Região,
razão pela qual as contribuições foram lançadas com exigibilidade suspensa, a fim de resguardar
os interesses da Fazenda Nacional.
Fl. 68871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.309 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720120/2020-70
3
Registrou-se, ainda, nos autos de infração, que, como a decisão judicial era
posterior ao início do procedimento fiscal e, à época, havia sentença datada de 24/07/2018
desfavorável ao contribuinte e proferida no mesmo processo judicial, os tributos foram lançados
com multa de ofício de 75% (art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996), pois não havia espontaneidade
tributária à época da decisão do TRF, conforme art. 7o, § 1o, do Decreto no 70.235/1972 e art. 63,
§ 1o, da Lei no 9.430/1996.
Para o lançamento, a fiscalização obteve na base de dados da Receita Federal todas
as notas fiscais eletrônicas (NF-e) de venda das mercadorias abrangidas pelo art. 28 da Lei no
11.196/2005, conforme NCM, não informadas pelo contribuinte na EFD Contribuições ou
registradas na escrituração à alíquota zero, sendo selecionados apenas os itens de notas fiscais de
saída emitidas com Códigos Fiscais de Operações e Prestações (CFOP) compatíveis com vendas no
mercado interno (Receita Bruta).
Em 17 de setembro de 2020, o contribuinte juntou aos autos certidão de trânsito
em julgado do processo judicial no 1000284-94.2017.4.01.3600 (Mandado de Segurança), no qual
obtivera o direito de realizar a exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições, nos
seguintes termos: “Sublinhe-se, com a máxima atenção, que o ICMS a ser excluído da base de
cálculo da Contribuição Federal é o ICMS PAGO, é dizer, o ICMS recolhido pela Contribuinte, seja
como contribuinte de direito, seja como contribuinte de fato.”
Informa também a fiscalização que, como o contribuinte passara a excluir, a partir
de maio/2017, o ICMS da base de cálculo das contribuições amparado na decisão judicial, para fiel
cumprimento dessa decisão, a empresa tinha que se submeter à exclusão do ICMS da base de
cálculo dos créditos e dos débitos das contribuições.
Na Impugnação, o contribuinte requereu o reconhecimento da improcedência
integral dos autos de infração e a juntada posterior de documentos e informações judiciais e
extrajudiciais, sem prejuízo de oportuna perícia técnica contábil, aduzindo (i) em preliminar, a
nulidade dos autos de infração por não ter sido mencionado no termo de início da ação fiscal o
tempo de duração do procedimento fiscal, em detrimento do direito à ampla defesa, ao
contraditório e ao devido processo legal, (ii) no mérito, (ii.1) ofensa ao art. 63, § 1o, da Lei no
9.430/1996 e ao art. 62, caput, do Decreto no 70.235/1972, por ter havido o lançamento durante a
vigência de decisão judicial determinando a suspensão da exigência, bem como de multa de ofício
em relação a tributo cuja exigência se encontrava suspensa anteriormente ao início do
procedimento fiscal, (ii.2) violação à segurança jurídica e à boa-fé das relações em razão do fato de
a MP no 690/2015 ter revogado o Benefício Fiscal Federal previsto nos arts. 28 a 30 da Lei no
11.196/2005, regulamentada pelo Decreto 5.602/2005, e (ii.3) o valor do ICMS a ser afastado da
base de cálculo do PIS/Cofins é o efetivamente destacado na nota fiscal, que no caso de ICMS-ST, é
a nota fiscal de entrada, pois, no período de 24/11/2016 até 31/12/2019, o Impugnante
encontrava-se no regime de estimativa do ICMS simplificado (substituição tributária), tudo em
conformidade com a decisão judicial transitada em julgado e em outras prolatadas pelo TRF3 e
pelo STJ.
Fl. 68872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.309 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720120/2020-70
4
A Delegacia de Julgamento (DRJ) julgou improcedente a Impugnação, tendo o
acórdão sido ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018
PAF. REQUISITOS DE VALIDADE DO LANÇAMENTO. TDPF. MERO INSTRUMENTO
DE CONTROLE ADMINISTRATIVO.
Somente a lei pode estabelecer os elementos essenciais para a constituição do
crédito tributário, não se encontrando, o TDPF, entre os mesmos, razão pela qual
inexiste fundamento para a declaração de nulidade do ato administrativo.
PAF. ATO NORMATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE
LEGITIMIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade de dispositivos que integram a legislação
tributária.
LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. CABIMENTO. LIMITES.
O artigo 63 da Lei 9.430/1996 determina que se encontrando a matéria sub judice
é cabível, mesmo porque obrigatória, a constituição do crédito tributário, por
meio de lançamento de ofício, para prevenir os efeitos da decadência, sob a única
condição de que deverá permanecer suspensa a exigibilidade do crédito enquanto
viger os efeitos da medida judicial.
CONCOMITÂNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E PROCESSO JUDICIAL.
A opção pela via judicial importa em renúncia ou desistência da esfera
administrativa, naquilo em que o processo no âmbito do judiciário abordar, não
importando se a ação judicial foi interposta antes ou depois do lançamento.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Nos casos de lançamento de ofício, faz-se aplicável a multa de setenta e cinco por
cento sobre a totalidade ou diferença do tributo nos casos de falta de pagamento
ou recolhimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/05/2021 (fl. 68.840), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 21/06/2021 (fl. 68.842) e reiterou seus pedidos,
repisando os argumentos de defesa, arguindo, ainda, a possibilidade de realização de diligência
para se sanarem eventuais tópicos probatórios.
É o relatório.

Fl. 68873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.309 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720120/2020-70
5
VOTO
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade
e dele se toma conhecimento.
Conforme acima relatado, controverte-se nos autos acerca dos autos de infração
relativos às contribuições Cofins e para o PIS, apuradas na sistemática não cumulativa,
decorrentes da aplicação das alíquotas previstas no art. 2o das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003 aos bens e produtos mencionados no art. 28 da Lei no 11.196/2005 então vigente,
outrora sujeitos à alíquota zero, e constantes da relação anexa ao Termo de Início do
Procedimento Fiscal (TIPF).
I. Preliminar de nulidade.
Preliminarmente, o Recorrente pleiteia o reconhecimento da nulidade dos autos de
infração por não ter sido mencionado no Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal (TDPF),
conforme disciplina do art. 5o, IV, da Portaria RFB no 6.478/2017,1 o tempo de duração do
procedimento fiscal, em detrimento do direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido
processo legal.
Conforme apontado pelo julgador a quo, o TDPF substituiu o antigo Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF), este objeto de súmula deste CARF nos seguintes termos:
Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Nota-se que, em relação ao MPF, irregularidades nele existentes não são suficientes
para inquinar de nulidade o procedimento, isso porque trata-se, em verdade, de instrumento de
planejamento do procedimento fiscal, nada impactando no poder-dever da fiscalização de
proceder ao lançamento de ofício nos casos em que tal medida se impõe por força legal.
Nos mesmos moldes do MPF, o TDPF, conforme apontado pelo relator do acórdão
recorrido, é mero ato de controle interno da Administração Tributária, não se confundindo com
norma de competência, uma vez que esta só pode ser definida em lei, conclusão essa em
conformidade com o art. 13 da mesma Portaria RFB no 6.478/2017, verbis:
Art. 13. A extinção de que trata o inciso II do art. 12 não implica nulidade dos atos
praticados, podendo ser expedido novo TDPF para a conclusão do procedimento
fiscal.

1 Art. 5o O TDPF conterá:
(...)
IV - o prazo para a realização do procedimento fiscal;
Fl. 68874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.309 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720120/2020-70
6
Ora, se o TDPF pode ser expedido por mais de uma vez, eventual prazo estipulado
ou não no termo anterior pode muito bem ser alterado ou incluído no seguinte, procedimento
esse que não configura nenhuma das hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no
70.235/1972, que assim dispõe:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Nesse sentido, tendo os autos de infração sido lavrados por autoridade competente
e com observância das normas legais e dos fatos auditados, afasta-se a alegação de nulidade, uma
vez que ao Recorrente encontram-se assegurados, no presente processo administrativo fiscal, o
exercício da ampla defesa, do contraditório e o devido processo legal.
Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade.
II. Mérito.
No mérito, o Recorrente se contrapõe às apurações da fiscalização relativamente (i)
lançamento realizado durante a vigência de decisão judicial determinando a suspensão da
exigência, (ii) lançamento de multa de ofício em relação a tributo cuja exigência se encontrava
suspensa anteriormente ao início do procedimento fiscal, e (iii) exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS/Cofins efetivamente destacado na nota fiscal, que no caso de ICMS-ST, é a nota
fiscal de entrada.
II.1. Lançamento. Decisão judicial. Concomitância. Multa de ofício.
A fiscalização considerou que, tendo o contribuinte obtido, somente em
20/02/2020, decisão judicial suspendendo a exigibilidade das contribuições relativamente à
tributação dos produtos do art. 28 da Lei no 11.196/2005 (Mandado de Segurança TRF1 no
1000481-49.2017.4.01.3600), as contribuições foram lançadas com exigibilidade suspensa, a fim
de resguardar os interesses da Fazenda Nacional, mas com exigência da multa de ofício de 75%,
em razão da perda da espontaneidade, dado que, antes do início do procedimento fiscal,
sobreveio sentença datada de 24/07/2018 desfavorável ao contribuinte e proferida no mesmo
processo judicial.
No pedido final do Recurso Voluntário, o contribuinte pede, além do cancelamento
da multa de ofício, nos termos então formulados, a anulação da parte dos autos de infração
relativa à alteração das alíquotas dos bens e produtos mencionados no art. 28 da Lei no
11.196/2005.
Mas, conforme já apontou o julgador de primeira instância, referida matéria já
havia sido levada à apreciação do Poder Judiciário, razão pela qual ela não pode ser enfrentada no
âmbito administrativo, conforme súmula CARF no 1: “Importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
Fl. 68875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.309 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720120/2020-70
7
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.”
Dessa forma, o enfrentamento ora em curso se restringirá a verificar a possibilidade
ou não de se exigir a multa de ofício no lançamento realizado com exigibilidade suspensa para
resguardar os interesses da Fazenda Nacional.
O Recorrente argui que, em 25/09/2017, obtivera liminar favorável a seu pleito
(aplicação da alíquota zero em relação aos bens e produtos mencionados no art. 28 da Lei no
11.196/2005), anteriormente ao início do procedimento fiscal (25/06/2019), razão pela qual não
se podia exigir a multa de ofício, dada a suspensão da exigibilidade da cobrança das contribuições.
Consultando-se as peças processuais do mandado de segurança, constata-se, no
relatório da sentença datada de 30/05/2018 (fls. 68.562 a 68.565), que a liminar pretendida
anteriormente pelo interessado havia sido negada, tendo sido, todavia, concedido, em
25/09/2017, tutela antecipada a ele favorável suspendendo a exigibilidade das contribuições,
afastando-se, portanto, os efeitos da MP no 690/2015, tutela essa que veio a ser revertida na
referida sentença.
Em 20/02/2020, quando a ação fiscal já se encontrava em curso, o TRF1 deferiu o
pedido incidental, restabelecendo a tutela antecipada, vindo os autos de infração a ser lavrados
em 04/11/2020, data da ciência pelo Recorrente.
O art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN) assim dispõe:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies
de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
(...)
O art. 63 da Lei no 9.430/1996 assim dispõe:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido
suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo. (destaques nossos)
Fl. 68876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.309 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720120/2020-70
8
Nota-se que, em regra, a liminar ou a tutela antecipada suspende a exigibilidade do
crédito tributário, não sendo cabível o lançamento de multa de ofício, mas desde que tal
provimento tenha se dado antes do início de qualquer procedimento de ofício.
Assim, quando do início do procedimento fiscal (25/06/2019), o Recorrente não
mais detinha a tutela antecipada assegurando-lhe o direito pleiteado, obtida em 25/09/2017, pois
ela já havia sido revertida em sentença datada de 30/05/2018, exsurgindo novo provimento à
tutela antecipada pelo TRF1 em 20/02/2020, anteriormente ao lançamento destes autos
(04/11/2020), mas depois do início da ação fiscal.
Nesse contexto fático, conforme a própria fiscalização já havia consignado, devia-se
aplicar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por se tratar de matéria levada à
discussão na esfera judicial, restando verificar se a inexigência da multa de ofício se aplicava.
O § 1o do art. 63 da Lei no 9.430/1996 acima transcrito determina que o não
cabimento de multa de ofício somente ocorre nos casos em que a suspensão da exigibilidade do
débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
No presente caso, a tutela antecipada que o Recorrente detinha antes do início da
ação fiscal, conforme já dito, veio a ser revogada na sentença datada de 30/05/2018, também,
repita-se, anteriormente ao início da ação da ação fiscal, situação em que se tem por prejudicado
o direito à exclusão da multa de ofício, entendimento esse em consonância com a seguinte
posição doutrinária:
A liminar tem natureza precária, por conta e risco do Impetrante, garantindo os
atos praticados enquanto em vigor, apenas no caso de ser confirmada, ao final,
pela decisão meritória de última instância. A sua revogação é, pois, dotada de
eficácia ex tunc, sempre projetando efeitos retroativos à data em que foi
deferida.2
Verifica-se do excerto supra que, tendo a liminar sido revogada, ela perde efeito
desde a data em que proferida, razão pela qual, neste caso, a tutela antecipada obtida pelo
Recorrente antes do início do procedimento fiscal e revogada também anteriormente ao início da
ação fiscal perdeu os seus efeitos desde o início, não se aplicando aqui, portanto, a proibição de
lançamento da multa de ofício acima abordada.
Por falta de previsão legal, a nova tutela antecipada obtida durante a ação fiscal não
reestabelece a anterior revogada antes da mesma ação fiscal, situação em que se tem por
inaplicável a regra estipulada no caput do art. 63 da Lei no 9.430/1996, por força da outra regra
constante do § 1o do mesmo artigo.
Inexistindo, portanto, disposição legal expressa prevendo a “repristinação” de uma
liminar/tutela antecipada revogada, tem-se por prejudicado o pleito do Recorrente.

2 PAUSEN, Leandro. Direito tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. Porto
Alegre: Livraria do Advogado/Esmafe, 2008, 10. ed., p. 1.035.
Fl. 68877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.309 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720120/2020-70
9
Destaque-se que o art. 1o, alínea b, da Lei no 4.348/64 estipulava que “a liminar
somente teria eficácia pelo prazo de noventa dias, prorrogável por mais trinta quando houvesse
acúmulo de processos que o justificasse”3, lei essa revogada pela Lei no 12.016/2009, cujo art. 7o,
§ 3o, determina que “[os] efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou cassada, persistirão até
a prolação da sentença”, e o § 5o do mesmo artigo define que “ [as] vedações relacionadas com a
concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se referem
os arts. 273 e 461 da Lei no 5.869, de 11 janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.”
Assim, tendo sido revogada a tutela antecipada obtida antes do início do
procedimento fiscal, os efeitos que ela garantiria perdem eficácia desde o início, sendo esse o
fundamento que exclui, neste caso, a regra da inaplicabilidade da multa de ofício prevista no § 1o
do art. 63 da Lei no 9.430/1996.
Nesse sentido, mantém-se o lançamento da multa de ofício.
II.2. Exclusão do ICMS da base de cálculo.
De acordo com a descrição dos fatos dos autos de infração, o contribuinte trouxe
aos autos certidão de trânsito em julgado do processo judicial no 1000284-94.2017.4.01.3600, no
qual, segundo ele, obtivera o direito de excluir o ICMS da base de cálculo das contribuições.
Segundo a fiscalização, o cálculo dos valores do ICMS a serem excluídos da base de
cálculo das contribuições, por força da decisão judicial transitada em julgado e nos termos da
Solução de Consulta Cosit no 13/2018, referiam-se apenas às receitas então consideradas
(mercadorias cujas NCMs encontravam-se citadas no art. 28 da Lei no 11.196/2005 e que foram
tributadas à alíquota zero na EFD Contribuições ou sequer informadas nela), sendo que a exclusão
do ICMS da base de cálculo em relação às demais receitas (outros CSTs) encontrava-se tratada no
processo administrativo fiscal no 17095.720119/2020-45.
O Recorrente alega que o valor do ICMS a ser afastado da base de cálculo do
PIS/Cofins é o efetivamente destacado na nota fiscal, que no caso de ICMS-ST, é a nota fiscal de
entrada, em conformidade com a decisão judicial transitada em julgado.
Argumenta o Recorrente que o ICMS a excluir da base de cálculo, de acordo com a
decisão do STF, é aquele que onera a operação, sendo que, tratando-se de ICMS por substituição
tributária, o imposto recolhido pelo fornecedor antecipadamente poderá ser excluído da base de
cálculo das contribuições por ele devidas.
Nota-se que o Recorrente não se deu conta de que a fiscalização, neste processo,
acatou a exclusão do ICMS da base de cálculo em relação às receitas de mercadorias cujas NCMs
encontravam-se citadas no art. 28 da Lei no 11.196/2005 e que haviam sido tributadas à alíquota
zero na EFD Contribuições ou sequer informadas nela, sendo que a exclusão do ICMS da base de

3 PAUSEN, Leandro. Direito tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. Porto
Alegre: Livraria do Advogado/Esmafe, 2008, 10. ed., p. 1.035.
Fl. 68878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.309 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720120/2020-70
10
cálculo em relação às demais receitas (outros CSTs) encontrava-se tratada no processo
administrativo fiscal no 17095.720119/2020-45, em julgamento nesta mesma sessão.
No acórdão recorrido, o relator do voto condutor já havia destacado essa situação.
Veja-se:
Deste modo, entende-se que os valores que a RFB identificou como deduzidos
indevidamente da base de cálculo do Pis/Cofins, foram lançados no processo no
17095.720119/2020-45, onde as argumentações trazidas pelo contribuinte,
relativamente a esse item da sua defesa, foram apreciadas no julgamento do
citado PAF - Acórdão no 102-001.421 de 30/03/2021.
(...)
CONCLUSÃO
Do exposto, voto:
(...)
c) Quanto à exclusão do ICMS da base de cálculo do Pis/Cofins, observa-se que
os valores que a RFB identificou como deduzidos indevidamente foram lançados
no processo no 17095.720119/2020-45, onde todas as argumentações trazidas
pelo contribuinte, relativamente a esse item da sua defesa, foram apreciadas e
constam do Acórdão no 102-001.421 de 30/03/2021. (g.n.)
Nesse sentido, tratando-se de matéria analisada e julgada em outro processo
administrativo fiscal, dela não se conhece nestes autos.
III. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por não se conhecer de partes do Recurso Voluntário,
por se referirem (i) à concomitância da discussão de matéria nas esferas judicial e administrativa e
(ii) a outra matéria julgada em outro processo administrativo fiscal (17095.720119/2020-45), e, na
parte conhecida, por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, por lhe negar provimento.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 68879
DF CARF MF
Original